Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 39376/94. INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DECISÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
1. O STJ, no julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada no verbete sumular no 345, nos termos da seguinte tese: "O art. 85, §7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio".
2. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em decisão inicial proferida em cumprimento de sentença individual de ação coletiva, ainda que não embargadas. Situação distinta da execução de honorários da fase de conhecimento.
3. Agravo parcialmente provido.